Tribunal: STF
Processo: ARE 1372648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do artigo 564 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.



    2. Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente.



    3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas.



    4. Diante da possibilidade da ocorrência de qualificadora, sua análise caberá ao Conselho de Sentença, que tem competência constitucional para tanto.



    5. Preliminar de nulidade de audiência rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, 3º, incisos I e IV, 5º, incisos I, II, LIV LV, e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou da participação do agente. Como indício, entende-se aquela circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize concluir, por indução, a existência de outra circunstância (CPP, art. 239).



    Nesse sentido, somente é cabível a despronúncia quando não houver indícios suficientes de autoria, e, diante de qualquer dúvida razoável, a decisão de pronúncia se impõe. Isso porque o júri, de acordo com a constituição, é o competente para deliberar e julgar os crimes dolosos contra a vida.



    No caso dos autos, verifica-se devidamente comprovada a materialidade do fato pelos seguintes documentos: Ocorrência Policial nº 11.494/2019-2, Laudo de Perícia Necropapiloscópica nº 1677/2019, Auto de Apreensão nº 10/2020 de uma mídia DVD-R, marca ELGIN, Relatório da SICVIO nº 760/2019-26ª DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 50890/19 – cadavérico, Relatório Final da Autoridade Policial, Laudo de Exame de Perícia Criminal nº 2922/20 – Exame de Local de Morte Violenta (Id 23980579) e pelos depoimentos colhidos.



    [...]



    No que concerne aos indícios de autoria, as declarações acostadas aos autos não são aptas a afastar a autoria mediata de BRUNO EDUARDO DIAS DOS SANTOS referente ao delito imputado na decisão de pronúncia.



    (...)



    Assim, diante do depoimento das testemunhas, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria hábeis a amparar um juízo de probabilidade." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente